Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO DO CONSUMIDOR. NUMERÁRIO DESTINADO À CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do recorrido à obrigação de restituir ao recorrente o valor de R$6.798,00, o qual foi depositado equivocadamente em conta corrente de terceiro. Em suas razões, sustenta que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que a conta de destino do valor está inativa e que a titular é pessoa falecida.
II. O recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
IV. O art. 14, caput e § 3o, do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Sobressai dos autos, que o autor realizou o preenchimento dos dados de transferência para pagamento de produtos de forma equivocada e acabou por depositar em conta de terceiro que possui conta junto ao recorrido, fato afirmado pelo próprio autor. Com efeito, observa-se que o depósito foi realizado por culpa exclusiva do recorrente. Ainda que o fato tenha resultado de equívoco, não pode a instituição financeira providenciar o estorno de valor em conta corrente de terceiro.
VI. Nesse aspecto, a resolução no 3.695/2009 do Banco Central proíbe às instituições financeiras a realização de débitos em contas sem prévia autorização do cliente, de modo que, caso a instituição financeira procedesse ao estorno dos valores da conta do terceiro beneficiado pelo depósito, sem sua autorização, estaria agindo em desacordo com referida normativa, sujeitando-se a sanções administrativas e judiciais.
VII. Na espécie, caberá ao autor/recorrente, buscar o ressarcimento daquele que se locupletou indevidamente do valor que não lhe pertence ou mesmo de seus sucessores, conforme alegação de que a beneficiária dos valores é falecida. Portanto, não merece reparos a sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e deixou de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.